Tribunal: STF
Processo: RE 73544
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
Concurso público. Candidato que a ele se submete em virtude de liminar concedida em mandado de segurança, obtendo aprovação. Posterior cancelamento da liminar por decorrido o prazo de validade, e arquivado, em razão de equivoco, o "mandamus" sem que fosse julgado.
Ação ordinária, para obter a ratificação do concurso e nomeação para o cargo, julgada procedente em recurso extraordinário. Embargos de divergência não conhecidos porque não comprovados dissidio jurisprudencial. Votos vencidos.